Tribunal: TJDFT
Processo: 0716816-67.2021.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716816-67.2021.8.07.0015 RECORRENTES: TERENCE KLOCK DEUDEGANT, CHARLISE GASPAROTTO, DENNÁRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, DRITT INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI, PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO, BARBARA VONNE CEOLIN LACERDA, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO RECORRIDOS: PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO, BÁRBARA VONNE CEOLIN LACERDA, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO, DENNÁRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, DRITT INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI, TERENCE KLOCK DEUDEGANT, CHARLISE GASPAROTTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Quarta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: CÍVEL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. “ACORDO DE QUOTISTAS”. DESFAZIMENTO. RETORNO AO “STATUS QUO ANTE”. ACERTO DAS OBRIGAÇÕES VISUALIZADAS E COMPROVADAS. 1. A consequência natural do desfazimento de avença contratual denominada “Acordo de Quotistas”, inspirada no “Acordo de Acionistas” previsto na Lei das S.A., é o retorno ao “status quo ante”, resguardados, obviamente, os direitos e obrigações relativos a terceiros de boa-fé, eventualmente reivindicados por seus legítimos titulares. 2. Recursos não providos. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, se manteve omissa no tocante à forma de restituição dos investimentos deferidos na sentença, bem como em relação aos critérios para fixação da verba honorária sucumbencial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Isso porque “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003